Tribunal: STF
Processo: RE 1209327
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO. OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCEDIMENTAL ELEITA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DOIS REGIMES DE PREVIDÊNCIA, RESULTANDO EM SISTEMA HÍBRIDO, TENDO POR ESCOPO A PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO PELOS COFRES PÚBLICOS SEM A SUBMISSÃO À APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.
    - A ação consignatória por ser procedimento de natureza especial não se destina, em princípio, a discussões sobre a própria existência da relação material, in casu, existência de vínculo com a autarquia previdenciária em virtude da taxatividade legal das matérias que podem ser discutidas.
     - Compulsando os autos verifica-se que embora nominada de ação de consignação em pagamento, o procedimento se ordinarizou analisada inteiramente a matéria de fundo na sentença, motivo pelo qual aplicável no caso concreto o princípio da instrumentalidade das formas, eis que inexiste prejuízo às partes. Contraditório observado.
    - Segundo antiga orientação do STJ admite-se a ampliação do rito para adentrar temas relativos à relação de direito material.
    - Diante da não opção em se submeter integralmente às normas que regem o servidor público ou às normas do exercício da atividade privada, restou ordenada pela egrégia Presidência desta Corte a cessação do pagamento de vencimentos e/ou vantagens, bem como do vínculo junto ao IPERGS. 
    - Decisão que vai ao encontro da moralidade objetiva e do que dispõe o art. 236 da C.F., regulamentado pela Lei nº 8.935/94, cotejada a Emenda Constitucional nº 20/98 que restringiu a aposentadoria compulsória apenas aos detentores de cargo público efetivo, tendo em vista que o agravante não se encontra isento das limitações constitucionais impostas a todos os servidores públicos.
    AFASTARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO” (págs. 157-158 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, § 2° e § 3°; 6°; e 236, da mesma Carta, ao argumento de que, quando publicada a Emenda Constitucional 20/1998, o recorrente já teria implementado os requisitos para a aposentadoria, gerando direito adquirido.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com base no julgamento do RE 647.827-RG/PR (Tema 571 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO. OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DOIS REGIMES DE PREVIDÊNCIA, RESULTANDO EM SISTEMA HÍBRIDO, TENDO POR ESCOPO A PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO PELOS COFRES PÚBLICOS SEM A SUBMISSÃO À APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 571 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 647827). APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVAMENTE A TITULARES DE SERVENTIAS NÃO ESTATIZADAS.
    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO” (pág. 159 do documento eletrônico 5).
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 8).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, verifico que o art. 5°, § 2° e § 3°, da Constituição não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Além disso, esta Corte possui jurisprudência no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos, previsto no art. 40 da Constituição da República, não se aplica aos auxiliares da justiça, servidores públicos lato sensu, por não serem detentores de cargo público efetivo, resguardado o direito dos notários e registradores que tenham reunido os requisitos necessários à aposentadoria em momento anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional 20/1998. Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Tribunal:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. VÍNCULO COM A PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO.” (RE 885.263-ED-AgR-EDv/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, grifei)
    Observo que o Tribunal de origem concluiu que, apesar de ter cumprido os requisitos pelas regras anteriores à edição da EC 20/1998, o ora recorrente não quis se submeter integralmente às normas que regem os servidores públicos, conforme se destaca do seguinte trecho da decisão impugnada:
    “Pretende o demandante, Oficial do Registro de Imóveis de São Borja, o restabelecimento de seu vínculo junto ao regime próprio de previdência social – IPERGS -, cancelado em virtude de decisão da egrégia Presidência deste Tribunal que acolheu parecer da Assessoria Especial no processo administrativo nº 9066-03.00/84-0 (fls. 184-187).
    A documentação inclusa mostra que o autor implementou os requisitos para a aposentadoria integral (tendo em vista que completou 35 anos de serviço, ou 12.775 dias, até 16/12/1998) pelas regras anteriores à edição da Emenda Constitucional nº 20/98, como mostra a ficha funcional em especial a grade de efetividade à fl. 171, planilha de fl. 174 (que demonstra que o autor tinha somado até a data da referida Emenda 16.309 dias de tempo de serviço), bem como informação do DRH/ESTINF/INATIVOS (fl. 176).
    Ao demandante foi propiciada uma definição quanto à sua situação, haja vista não mais se classificar como servidor lato sensu, sendo-lhe possibilitada a opção pela manutenção do sistema oficializado e, por certo, sujeita à aposentadoria compulsória por implemento de idade, assegurado o prazo de 10 dias para manifestação (fl. 182).
    O autor, por seu turno, como se constata do parecer da Assessoria Especial à fl. 186, manifestou-se pela permanência da vinculação ao regime oficializado, porém, pela ‘não-pretensão de aposentadoria aos setenta anos de idade’, o que configurou a ausência de opção pela manutenção do regime previdenciário então vigente, conforme item III. 3.1 do parecer exarado no processo administrativo nº 18677-03.00/03-4 (fls. 185-186).
    O pedido de reconsideração daquela decisão foi recebido como recurso junto ao Conselho da Magistratura, com efeito apenas devolutivo (fl. 189). Em sessão realizada em 29 de janeiro de 2008, o Conselho afastou as preliminares e no mérito, por maioria, deu provimento em parte ao recurso para modificar a decisão quanto à desvinculação junto ao IPERGS, ficando a encargo do recorrente o recolhimento das contribuições previdenciárias (fl. 192).
    Contudo, a solução administrativa não subsiste ante a orientação jurisprudencial prevalente e, em especial, em confronto com a ordem constitucional instaurada pela Carta de 1988, ao art. 236, regulamentada pela Lei nº 8.935/94, de 18 de novembro de 1994, e Emenda Constitucional nº 20/98, de 16 de dezembro de 1998, que restringiu a aposentadoria compulsória apenas aos detentores de cargo público efetivo. 
    A questão foi bem equacionada no expediente administrativo nº 012423-0300/06-9 (fls. 22-61), de Relatoria do então Segundo Vice-Presidente desta Corte, o e. Des. Danúbio Edon Franco, junto ao e. Conselho da Magistratura, enfrentando a complexa questão relativa à natureza jurídica, em face das modificações ordinárias e constitucionais para os Notários e Registradores, e relativamente ao regime previdenciário, vencimentos e/ou vantagens, que a alteração do artigo 40 da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal ensejou uma tomada de posição deste egrégio Tribunal de Justiça.
    Acresça-se, nesse contexto, orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema em sede de controle concentrado de constitucionalidade desde 24-11-2005:
    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 
    1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros , do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações. 
    2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo. 
    3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade. 
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
    (ADI 2602, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2005, DJ 31-03-2006 PP-00006 EMENT VOL-02227-01 PP-00056) [grifei]’
    E, naquele expediente administrativo (nº 012423-0300/06-9), perguntou-se como pode alguém exercer uma atividade de caráter privado, como ora preconiza o art. 236 da Constituição Federal, receber remuneração e/ou vantagens, e ainda aposentar-se quando bem entender, considerando inexistir tal figura no ordenamento jurídico administrativo, que prevê limite de idade para o exercício de cargo público.
    Induvidoso que não há direito adquirido à aplicação das regras do regime jurídico oficializado ao de caráter privado, simultaneamente. Ou o Notário e o Registrador se submetem às normas que regem o servidor público, ou se submetem às normas do exercício da atividade privada. Naquela, impõe-se a aposentadoria compulsória por implemento de idade, percebendo dos cofres públicos e previdência própria. Nesta, a aposentação será facultativa rompendo-se o vinculo com a Administração Pública, nada recebendo dos respectivos cofres, ressalva feita à disposição do artigo 51 da Lei nº 8.935/94.
    Assim, ausente a opção expressa a egrégia Presidência desta Corte pela submissão integral ao regime jurídico oficializado, foi ordenada a imediata cessação do pagamento de vencimentos e/ou vantagens, bem como do vínculo junto ao IPERGS (fl. 187), decisão jurídica que vai ao encontro da moralidade objetiva, já que o demandante não se encontra isento das limitações constitucionais impostas a todos os servidores públicos” (págs. 164-167 do documento eletrônico 3, grifei). 
    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte no sentido da impossibilidade de se conjugar as normas mais benéficas de regimes previdenciários distintos para formar sistema previdenciário híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS JUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 728.939-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria. Revisão da renda mensal inicial. Pretensão de utilização de regras de regimes diversos. Sistema híbrido. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal.
    3.Agravo regimental não provido” (RE 643.925-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 1.235.354/RS e RE 1.057.020/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.163.137/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator